Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013584-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AILTON ALMEIDA DE MOURA - CPF: 803.225.491-91 (RECORRENTE), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), DARCI LOVATO - CPF: 270.259.341-00 (RECORRIDO), CRISTIANY ROBERTA CONCEICAO - CPF: 990.838.921-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIVROS CAIXA E LISTA DE INADIMPLENTES. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013584-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Darci Lovato

Recorrido(s):

Ailton Almeida de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, e o faço para:

CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no Id. 113441997, com a obrigação de fazer consistente em disponibilizar os livros caixa da gestão passada, bem como a lista com todos os dados relacionados à inadimplência para com o Condomínio Dunas do Areão (compreendendo em tais informações: nome; casa; valor; se há parcelamento e em caso afirmativo, em quantas parcelas e a evolução do pagamento do parcelamento; a existência de juros, multas e honorários, se incidentes), e em razão do cumprimento parcial da liminar aplica-se multa no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”.

- PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Colendos pares;

O Recorrente insurge, preliminarmente, que a presente ação, na verdade, pretende a exibição de documentos e prestação de contas, as quais são medidas cautelares típicas, que possuem rito próprio e, previstas no Código de Processo Civil, sendo, portanto, incabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Pois bem. Verifica-se na exordial que os pedidos formulados pelo Reclamante, ora recorrido, são os seguintes: “
a) A concessão da medida liminar para que o requerido forneça os livros caixa da gestão passada, bem como a lista com todos os dados da inadimplência (nome, casa, valor, quais parcelas estão pendentes, prazos para pagamento, juros, multa e, se tiver honorários advocatícios)
”.

Em 24/03/2023, houve o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando o Reclamado a disponibilizar os livros caixa da gestão passada, bem como a lista com todos os dados relacionados à inadimplência com o condomínio Dunas do Areãos, conforme decisão no id. 212403766.

Analisando os autos, em que pese à ação ser denominada com Obrigação de Fazer, entendo que, na verdade, se trata de pedido de exibição de documentos, os quais foram especificados pelo Reclamante.

O procedimento de exibição de documentos mostra-se incompatível com os princípios da celeridade, informalidade e economia processual, que norteiam o Sistema dos Juizados Especiais.

A Lei n. 9.099/95 que rege os Juizados Especiais dispõe no artigo 51, II,

que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Inclusive, eis o que consta nos Enunciados 8 e 163, do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais;

ENUNCIADO 163 – Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

Portanto, a pretensão deduzida não se enquadra no rol de competências do Juizado Especial Cível, de modo que deve ser reconhecida a incompetência deste Juízo.

Neste sentido, eis o entendimento proferido, em casos análogos, pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001992-03.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME ENUNCIADO 163 DO FONAJE - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o Enunciado no 163 do FONAJE, os procedimentos de tutela de urgência, quando requerido de forma antecedente - arts. 303 a 310 do CPC -, não são compatíveis com os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência destes para o julgamento do presente feito.

2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 0500426-47.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002081-46.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Pedido de exibição de documentos que é descabido no âmbito dos juizados especiais cíveis, porquanto incompatível com a simplicidade que se reveste o sistema dos Juizados.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1005995-49.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para conhecer da matéria objeto da demanda, devendo ser extinto o processo sem julgamento de mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei n°. 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
acolho a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis
e
julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024